Tribunal: TJPA
Processo: 0801070-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801070-57.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FABIO RODRIGUES RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 14, “CAPUT”, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente (fls. 15-16 ID nº 2712910), de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento a contumácia delitiva e a fuga do paciente do sistema carcerário. Ao decretar a prisão processual, o juízo a quo considerou que o paciente já ostentava a condição de condenado nos autos do processo nº 0010159-29.2016.814.0049, estando em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, voltou a delinquir, incidindo nas sanções punitivas do art. 14, “caput”, do Estatuto do Desarmamento.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- Segundo as informações da autoridade coatora, fato ocorreu em 04/10/2019, estando o paciente preso desde 05/10/2019, com designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 17/03/2020, estando os autos para a Defensoria Pública desde o dia 07/02/2020.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

FÁBIO RODRIGUES RIBEIRO
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará (processo nº 0009640-49.2019.8.14.0049).

O impetrante informa que o paciente se encontra preso desde o dia 05/10/2019. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva e, até a data da impetração do presente
writ
, não fora prolatada sentença, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa
.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa e ocupação lícita.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
revogação da prisão preventiva
sem indicar os motivos desse pleito
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-18.

Indeferi a liminar
(fls. 19-20 ID nº 2728093).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 29-30 ID nº 2736598)

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 43-46 ID nº 2748414).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente
(fls. 15-16 ID nº 2712910),
de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento a
contumácia delitiva e a fuga do paciente do sistema carcerário
:

“(...) No caso em comento, presentes o binômio existência do crime (Auto de Apresentação e Apreensão – fls. 14 do IPL) e indícios de autoria (depoimentos das testemunhas – fls. 02/06 do IPL), a prisão preventiva se faz necessária, notadamente como forma de garantir a ordem pública.

O réu possui uma condenação nos autos nº -Crime de Roubo (fl. 11) e empreendeu fuga do sistema o penitenciário, consoante espelho do sistema INFOPEN (fl. 12), o que, por si só, justifica a prisão preventiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...)”

Ao decretar a prisão processual, o juízo
a quo
considerou que o paciente já ostentava a condição de condenado nos autos do processo nº 0010159-29.2016.814.0049, estando em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, voltou a delinquir, incidindo nas sanções punitivas do art. 14, “caput”, do Estatuto do Desarmamento.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Não existe
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, fato ocorreu em 04/10/2019, estando o paciente preso desde 05/10/2019, com designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 17/03/2020, estando os autos para a Defensoria Pública desde o dia 07/02/2020.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/03/2020